Tribunal: TJMT
Processo: 1018971-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018971-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.626.406-30 (ADVOGADO), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.513.178/0001-76 (EMBARGANTE), SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY - CPF: 482.061.301-44 (EMBARGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDICAMENTO
BEVACIZUMABE (AVASTIN) – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REGISTRO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018971-96.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
240871675
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
238529695
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou
provimento ao recurso.

Em suma, a
parte
embargante
alega

a necessidade do pronunciamento específico da C. Turma sobre toda a tese jurídica apresentada, nos moldes do que determina os artigos 489 e 1.022 do CPC/15
.

Salienta que
houve ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da CF, já que o contrato pactuado entre as partes segue estritamente os preceitos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada pela Lei nº 9.961/2000, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde
.

Defende, ainda,
que não
foi
analisado a validade das cláusulas

contratuais à luz do art. 54, §4º
,
do CDC, que trata sobre a
possibilidade de

haver limitações nos contratos de adesão, desde que sejam facilmente

identificadas e compreendidas pelo consumidor
.

Ao final,
prequestiona
a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID
241249688
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID
243933651
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018971-96.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Com efeito, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em

demonstrar a existência da enfermidade que lhe acomete, que é conveniada à empresa

agravante e que solicitou a
liberação do medicamento, aliada ao fato de que a negativa

administrativa, fundada na alegação de que o procedimento solicitado pelo médico

especialista não se encontra previsto no rol da ANS, ao menos nessa via de cognição

sumária, mostra-se manifestamente indevida.

Embora o medicamento BEVACIZUMABE (AVASTIN), não

esteja incluso no rol da ANS, tem-se que referido medicamento possui registro na

ANVISA desde maio de 2005, portanto, em consonância com a tese firmada em sede

de recurso repetitivo (TEMA 990), pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“As operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a

fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”

[...]

Neste particular, insta ressaltar que a justificativa médica (ID 158203844 dos autos de origem), enfatizou sobre a gravidade da doença e a necessidade urgente do medicamento para a agravada. Vejamos: “Paciente em tratamento de câncer de mama com metástase óssea. Realizou
petscan
em 04/2024 que evidenciou
progressão da doença. Paciente no momento com dor óssea em coluna de forte intensidade
e com controle parcial a uso de opioide. Sendo assim solicito urgência em análise de quimioterapia por crise visceral e risco de fratura patológica com comprometimento de medula espinhal”. (
g.n
.)

Assim, diante da inexistência de exclusão expressa do

procedimento firmado entre as partes, bem como da necessidade do tratamento do

câncer, através do medicamento denominado de BEVACIZUMABE (AVASTIN),

deve ser mantida a decisão singular. [...]
”
(ID
238529695
, p.
5
/6
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024